Tribunal: TJSP
Processo: 1000977-56.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS POR TERCEIRO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA – INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS POR TERCEIRO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA – INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – ARTIGO 14 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDOS DE PARTE A PARTE PARA REDUÇÃO/MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 12.000,00, QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIA OU EXCESSIVA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000977-56.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., é apelada MARGARETE LOPES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-56.2020.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 42760
APEL.No: 1000977-56.2020.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, e
MARGARETE LOPES DA SILVA
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
ADESIVO
INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA,
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
COMPRA E
VENDA DE PASSAGENS AÉREAS POR TERCEIRO
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA

INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA
JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DO
RISCO
DA
ATIVIDADE ARTIGO 14 DO CDC DANO MORAL
CONFIGURADO
PEDIDOS DE PARTE A PARTE
PARA REDUÇÃO/MAJORAÇÃO DO “QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
12.000,00, QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIA OU
EXCESSIVA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA -
REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA
DA
R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS
DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO

SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
Tratam os autos de Recursos de Apelação e Adesivo
interpostos contra R. Sentença que vem encartada a fls. 153/159, proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c.c. Indenização por Dano
Moral, proposta por MARGARETE LOPES DA SILVA, contra CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, pela qual foi julgada parcialmente
procedente a demanda, para o fim de: “I. declarar que a autora não celebrou
contrato de prestação de serviços no 0880-0000113831 com a ré. II. declarar
a inexistência de débito relativo ao mencionado contrato, encargos ou juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-56.2020.8.26.0007 -Voto no
3
a que tenham dado origem; III. condenar à ré ao pagamento de doze mil
reais em decorrência do dano moral sofrido pela autora”. Na oportunidade,
foi também condenada a ré ao pagamento das custas processuais e despesas as
quais de causa, bem como a suportar os Honorários Advocatícios devidos, estes
que fora então definidos no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em
atenção aos termos do quanto dispõe a art. 85, § 2o, do CPC em vigor.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
apresenta a operadora de viagem CVC suas razões de inconformismo (fls.
162/171), para tanto clamando pela reforma do posicionamento adotado em 1o
Grau, pois segundo sustenta, inexiste fundamento jurídico para sua condenação,
esta que por falha de interpretação foi declarada pelo Juízo, o que se deu por
meio da R. Decisão agora guerreada, isso diante da presença de culpa exclusiva
de terceiro, o que se constitui em situação que denota excludente de
responsabilidade, isto porque capaz de romper o nexo de causalidade entre os
atos praticados e os danos noticiados pela recorrida. Salienta ainda, e no mais,
que os fatos ocorridos escaparam completamente de seu controle, haja vista que
adotou todas as cautelas de segurança cabíveis nas operações questionadas,
inexistindo, destarte, a possibilidade de lhe ser imposto o dever de indenizar.
Sustenta, por força do quanto exposto, que não emergiram dos autos quaisquer
elementos demonstrativos do nexo de causalidade entre as condutas por ela
praticadas e os danos eventualmente sofridos pela autora, danos estes que,
aliás, não resultaram comprovados no feito, uma vez que a ora recorrida não se
desincumbiu de demonstrar que suportou prejuízos, como lhe competiam, motivo
pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a integral
reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, de sorte a que venha a ação
julgada improcedente. Na ocasião, pranteou ainda, e de forma alternativa, em
caso de manutenção do entendimento adotado em 1a Instância, pela redução do
“quantum” indenizatório, porque fixado de forma excessiva, buscando assim
evitar de forma efetiva, ainda que eventualmente, o enriquecimento indevido da
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-56.2020.8.26.0007 -Voto no
4
Por outro lado, e também inconformada com o entendimento
adotado pelo D. Sentenciante, apresenta a ocupante do polo ativo da demanda
suas razões de Recurso Adesivo (fls. 192/201), pelas quais busca a parcial
reforma da R. Decisão como proferida, de sorte a ter por majorada a condenação
da ré no que toca a suportar o adimplemento de indenização pelos danos morais
que lhe foram impostos, isto porque fixados timidamente em 1o Grau de
Jurisdição, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, com a
consequente reforma do entendimento adotado pelo Juízo, ainda que de forma
parcial.
Processados os recursos, a seguir as partes apresentaram
suas contrarrazões (fls. 181/191, e 207/216) o que também se deu de parte a
parte, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser
reapreciada a matéria já regularmente decidida pelo Juízo.
É o relatório.
Os Recursos como intentados de parte a parte não devem
ser merecedores de acolhimento por esta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no todo processado.
Inicialmente, e analisando a questão recolocada em debate
no feito, é de se dizer que resultou incontroverso o fato de que a ocupante do
polo ativo teve seus documentos clonados, o que implicou no uso indevido por
terceiro que adquiriu passagens aéreas junto a operador de viagem CVC, o que
implicou na inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito,
o que se deu por dívida inexigível, exatamente como bem reconhecida pelo
Juízo, uma vez contraída por meio indevido, este que deve ser tido por
fraudulento.
Assim, e no que diz respeito ao recurso como intentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-56.2020.8.26.0007 -Voto no
5
CVC, e diante da análise do todo processado, com real facilidade se verifica que
a R. Sentença combatida analisou com correção todas as questões inicialmente
suscitadas, não sendo caso, inclusive, de se falar em incorreção no que toca ao
reconhecimento da presença do dano extrapatrimonial imposto a ocupante do
polo ativo, daí porque, de rigor a rejeição do Apelo como apresentado pela
operadora de turismo, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial,
os adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença
submetida a ataque, que ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma
Julgadora, conforme se verifica:
“Afirma a autora que seu nome foi indevidamente
incluído no cadastro de inadimplentes, em razão de dívida no valor de R$
545,12, vencida e não paga. Desconhece o valor e sua origem, motivo pelo
qual o débito deve ser declarado inexigível.
A própria requerida reconhece que fora vítima de
falsários, o que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
à espécie, diante do que dispõe seu artigo 171, já que a autora passou a ser
a vítima do evento danoso.
Zalmo Denari define a modalidade de consumidor
'bystander' que sofre as consequências de prestação de serviço, mesmo
sem ter contratado:
'[1] PROPAGAÇÃO DO DANO Com bastante freqüência,
os danos causados por vícios de qualidade dos bens ou dos serviços não
afetam somente o consumidor, mas terceiros, estranhos à relação jurídica
de consumo.
...
Como se decalca, em duas oportunidades distintas, o
Código se preocupa com 'terceiros', nas relações de consumo: no inc. III, do
§ 3o, do artigo 12 quando alude à culpa de terceiro, como excludente da
responsabilidade do fornecedor e nesta passagem, para disciplinamento da
responsabilidade
perante
terceiros,
protegendo
os
denominados
'bystanders', vale dizer, aquelas pessoas estranhas à relação de consumo,
mas que sofreram prejuízo em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-56.2020.8.26.0007 -Voto no
6
do produto ou serviço'
A alegação, genérica, de que 'até a presente data não foi
confirmado cabalmente a existência de terceiro de má-fé, mas sim suspeitas
que levam a crer no ocorrido.' sucumbe facilmente.
Isso, pois, na própria citação determinou-se a exibição
do documento assinado pela consumidora que ensejou o lançamento no
cadastro de inadimplentes e, ainda, cópia dos documentos pessoais
exibidos pela contratante e cópia dos documentos dos passageiros
beneficiários, juntamente com a defesa.
Embora a determinação tenha constado da citação, a
defesa foi apresentada sem nenhum documento a instruí-la, o que reforça a
tese da autora.
Se não há documento algum a fundamentar a
contratação, não se pode imputá-la à autora, máxime quando não há
demonstração de que ela tenha fruído do contrato ou, ainda, de que tenha
autorizado a contratação.
Desta forma, embora não tenha sido a autora a
contratante dos serviços recebeu cobranças por contrato que jamais
celebrou.
Não se imagina que uma instituição possa admitir que
seu sistema viabilize a fraude, ou permita atribuir às pessoas débitos
oriundos de contratos ou avenças que jamais celebraram.
Cabe à ré garantir a segurança do sistema, prevenindo
contra fraudes e não o fazendo arca com a responsabilidade em razão do
risco de sua atividade.
Tal dever é decorrente da boa fé-objetiva (artigo 422 do
Código Civil), afinal '... formado o vínculo contratual de consumo, o novo
direito dos contratos opta proteger não só a vontade das partes, mas
também os legítimos interesses e expectativas dos consumidores. ...' .
Nenhuma norma governamental determina que seja
realizada contratação de serviços sem a adequada conferência de
documentos e ao realizar a contratação sem rigorosa análise do que lhe era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-56.2020.8.26.0007 -Voto no
7
apresentado se sujeita aos riscos decorrentes de sua atividade, ou seja,
responde por eventuais fraudes na abertura de financiamentos e deve
indenizar caso tais incorreções provoquem danos a terceiros.
Cabe ao fornecedor suportar os riscos decorrentes de
sua atividade, tanto que respondem independentemente de culpa, pelos
danos que causarem aos consumidores.
Embora seja desnecessária a demonstração de culpa,
não há dúvida que a requerida não realizou devida conferência já que
sequer apresentou os documentos que lhe foram exibidos ou a assinatura
do contrato pela autora.
Se houvesse sido diligente manteria consigo cópia dos
documentos e do contrato, viabilizando até mesmo a conferência da
regularidade e identidade do contratante.
É mínima diligência que se espera a conferência de
documentos e assinaturas, para que terceiros não tenham suas esferas
jurídicas indevidamente atingidas como no presente caso.
O nexo causal entre atividade da ré, seu comportamento
desidioso e o dano é inquestionável, sendo desnecessárias maiores
considerações.
Mesmo que o terceiro 'espertalhão' tenha agido com
dolo, a culpa da ré é inafastável, pois deveria certificar-se da identidade do
contratante.
Nem se fale em erro escusável pois, em primeiro lugar,
não afeta a configuração da responsabilidade no sistema do Código de
Defesa do Consumidor.
Por outro lado o erro é inescusável, pois é grave
negligência deixar de conferir a qualificação de contratante, viabilizando
que terceiro seja atingido por inadimplemento de serviço que sequer
contratou. Notória a procedência quanto à declaração de
inexistência de débito.
Neste final de século, todas as informações 'negativas'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-56.2020.8.26.0007 -Voto no
8
são imediatamente transmitidas à grandes redes de cadastro, sem que se
identifique exatamente se aquela qualidade desairosa é realmente daquela
pessoa, mas referente à um número de documento.
Dada a complexidade do mundo moderno, e ainda a
crescente integração dos mercados, uma restrição ocorrida na mais
distante localidade é capaz de abalar o crédito em todo o território nacional.
[...]
O lançamento nos cadastros de órgão de proteção ao
crédito é manifesta fonte de dano moral e foi bem demonstrado.
Se não fosse suficiente, até mesmo a remessa ao
cadastro já gera dano moral, pela angustia que provoca no cliente e, ainda,
pelo calvário a que fora submetido para solucionar a questão.
Definida a existência do dano, no que tange ao valor da
indenização, ela não pode ser insignificante nem, tampouco, excessiva a
ponto de perder seu caráter inibitório ou tornar-se fonte de enriquecimento.
A indenização compensatória de dano moral visa adoçar
o 'ID' (como tal, em psicanálise, a parte mais superficial do eu, a qual,
modificada, por influência direta do mundo exterior, por meio dos sentidos,
e, em consequência, tornada consciente, tem por funções a comprovação
da realidade e a aceitação, mediante seleção e controle, de parte dos
desejos e exigências procedentes dos impulsos que emanam do id),
proporcionando uma compensação pela injusta agressão sofrida.
A função da reparação por danos morais visa não só
compensar pelo sofrimento da vítima ou pelo indevido desgaste em sua
honra e moral, mas também tem caráter pedagógico, demonstrando ao
ofensor que a conduta praticada não mais deve se repetir, sendo
economicamente interessante retificar o comportamento ilícito.
Considerando a condição financeira da autora, a conduta
da ré e o poderio financeiro da ré, bem como as falhas no serviço, arbitro
indenização, atento tanto ao caráter pedagógico como também ao restrito
âmbito de abalo da moral, embora inegavelmente existente, no valor de
doze mil reais, corrigidos a partir da presente data súmula 362 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-56.2020.8.26.0007 -Voto no
9
Tribunal de Justiça.
Incidem juros moratórios de 1% ao mês a partir do
evento danoso, na forma do artigo 398 do novo Código Civil e, ainda,
súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.”
Em termos mais específicos, e diante da análise do conjunto
probatório encartado ao todo processado, de rigor firmar entendimento no sentido
de que o posicionamento adotado em 1o Grau, se mostrou adequado a realidade
estampada nos autos, o que se deu no momento em que reconheceu a
responsabilidade da ré pela prática dos fatos narrados, uma vez que deixou de
agir com a diligência que dela se esperava no desenvolvimento de suas
atividades, haja visto que foi com ela celebrado por terceiro, ainda que em nome
da autora, “Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo”, este que vem
encartado a fls. 21/28, e que deu suporte a anotação de indevido desabono em
relação a demandante.
Superado esse enfoque, e agora apreciando os reclamos
formulados tanto pela ré, quanto pela autora, porque deduzidos no intuito de ver
modificado o “quantum” indenizatório, é certo que a inaceitação como
exteriorizada de parte a parte também não deve prevalecer, haja vista que o valor
da condenação imposto pela R. Sentença submetida a ataque, este da ordem de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), não se mostrou irrisório, ou desproporcional em
relação aos malefícios experimentados pela autora, uma vez que se viram
definidos com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
como também em respeito ao fato de que a reparação pelo dano suportado deva
ser compreendida como justa punição contra aquele que atenta contra a honra, o
nome, ou a imagem de outrem, sem gerar, contudo, qualquer espécie de
enriquecimento indevido com que se possa beneficiar a parte, razão pela qual
deve ser mantido inalterado o posicionamento nesse sentido adotado pelo D.
Sentenciante quanto a tal aspecto, porque, como já indicado, se mostrou ajustado
ao entendimento reinante, e em harmonia com a prova carreada ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-56.2020.8.26.0007 -Voto no
10
Em assim sendo, forçoso concluir que não merecem vingar
os reclamos exteriorizados pelas recorrentes, o que permite entender que devem
ser mantidos inalterados os pontos enfocados pela R. Sentença indevidamente
atacada, inclusive no que toca a fixação das verbas sucumbenciais, manutenção
esta que se dá com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos,
sendo certo que sequer comporta modificação a definição dos Honorários
Advocatícios decorrentes da sucumbência, haja vista que foram rejeitados os
recursos como interpostos pelas partes em litígio, o que implica na integral
manutenção do entendimento adotado pelo Juízo, inclusive nesse tocante.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento aos recursos, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator